Tribunal: TJDFT
Processo: 0738604-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 26583595), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 8a sessão ordinária, em 26/05/2021). Após o trânsito em julgado, tornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator